Tribunal: CARF
Processo: 10830.720381/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720381/2010-16
RESOLUÇÃO
3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
2
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 16-81.393 - 20a Turma da DRJ/SPO,
de 19 de fevereiro de 2018.

“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$
3.385.000,00, formalizado em 15/09/2010, a título de multa regulamentar por
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E NO
PRAZO ESTABELECIDOS PElA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, infração prevista no
art. 107, inciso IV, alínea“e”, do Decreto-lei no 37/66, porque deixou de registrar
os dados de embarques relativos a transporte de mercadorias exportadas
efetuads no período de novembro de 2005 a julho de 2009, no prazo de 2 dias a
contados da data do embarque (11/11/2005 a 19/07/2009, em 667 vôos;
considerando a multa de R$ 5.000,00, conforme art. 107, IV, do Decreto-lei 37/66,
aplicada a cada ocorrência perfazendo o total de R$ 3.385.000,00; às fls. 155/319,
cópia da planilha com indicação das DDEs e respectivos dados de embarque.
Regulamente intimada em 23/09/2010 (fl. 322), apresentou impugnação de fls.
327/348, em 23/09/2010, alegando (1) cerceamento de defesa e ausência de
provas por não haver no auto de infração cópias das telas do MANTRA referentes
aos dias em que a autuada teria prestado informações com atraso, sendo
desrespeito ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 (2) citando a Lei no 4.717/65, diz
haver vício de forma quando preterida alguma formalidade essencial do ato
administrativo e cita jurisprudência; (3) questiona a IN SRF no 510/2005
afirmando não ser lei e não pode estabelecer prazo, face art 5o, II, da CF, com
respaldo na doutrina do Professor Souto Maior Borges e que o CTN prescreve que
a obrigação acessória decorre da legislação tributária, nos termos do seu art 113,
§ 2o; colaciona jurisprudência no sentido de repudiar obrigação tributária por
instrução normativa; (4) aduz mais que a Lei no 10.833/2003 não poderia ter
delegado à SRF a capacidade de estabelecer prazo; (5) destaca que o prazo de
dois dias da IN 510/2005 não é plausível, vez que um avião transporta de 60 a 100
toneladas tem centenas de documentos (não poderia contratar mais mão-de-obra
porque seria o fim das empresas, menciona citação de Henrique Meirelles-
22/01/2009, sobre crise econômica); ressalta resposta a consulta no 215, de
16/08/2004, - inadequado e inviável o cumprimento do prazo estipulado –
embarques realizados às sextas, sábados, domingos e feriados ou dias que
antecedem a feriados, contagem iniciar-se-ia à zero hora do dia útil subseqüente
– custo Brasil; (6) impugnante não deixou de efetuar nenhuma averbação (pode
ter se dado pela ineficiência do sistema da SRF o qual é falho e sai do ar a todo
instante (7) ressalta que nos casos que ficam muitos dias sem averbação trata-se
de cargas consolidadas que o cliente entrega só o MASTER e demora para
entregar os HAWBs, ocasionando o atraso (nesse caso prevê a legislação seja
responsabilizado o agente de cargas); (8) pela Convenção de Montreal (Decreto
Presidencial no 5910, 27 de setembro de 2006, art. 10 – O expedidor indenizará o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
3
transportador por todo o dano que este haja sofrido, ou qualquer outra pessoa
em relação qual o transportador seja responsável, em conseqüência das
indicações e declarações irregulares, inexatas ou incompletas feitas por ele ou em
seu nome; também no art. 239 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art 10 da
Convenção de Varsóvia a multa é indevida porque os dados foram registrados –
houve por parte da impugnante uma denúncia espontânea (art. 138 do CTN) – só
seria devida se a SRF tivesse feito a averbação; (9) princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade – informações prestadas após dois dias – ausência de má-fé do
transportador – e a multa de 5.000,00 é excessivamente penosa; alega que há
previsão legal específica – art DJ DRJ08 107, XI, “a” do Decreto-lei n° 37/66 (multa
de R$ 100,00); requer improcedência do lançamento fiscal.”
A decisão de primeira instância, Acórdão 16-81.393 - 20a Turma da DRJ/SPO, de 19
de fevereiro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, sob os termos da seguinte ementa:
“INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
Exportação. Averbação de dados sobre embarque a destempo. Caracterização da
infração prevista no art. 107. IV, “e”, do Decreto-lei no
37/66.”
Tempestivamente, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega, em
síntese:
1) A autuação se baseia em uma planilha descritiva, elaborada pela Fiscalização, que
não possui força probatória alguma para fins de penalização da Recorrente, não
tendo a Fiscalização juntado qualquer elemento de prova que comprove a infração
que lhe está sendo imputada, em nítida ofensa ao art. 9° do Decreto no 70.235/72,
caracterizando a absoluta NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. De modo a
corroborar a insubsistência da planilha apresentada pela fiscalização, a Recorrente
demonstra que 78 fatos geradores listados simplesmente não poderiam ter
ocorrido, eis que a data de registro dos dados de embarque é anterior à efetiva data
de embarque das mercadorias, o que é impossível ocorrer, e, ainda que fosse
possível, não poderia gerar aplicação de multa à Recorrente, uma vez que não
haveria atraso algum a caracterizar a infração que ora se visa coibir! Tem-se,
portanto, indubitavelmente a não ocorrência de 75 dos fatos geradores descritos no
Auto de Infração e, mesmo quanto aos demais fatos geradores, não há como se
manter a cobrança, tendo em vista a carência de provas da infração.
2) ERRO NO CÁLCULO DA MULTA: realizando-se uma simples análise comparativa
entre a indicação dos fatos geradores constantes do auto de infração (fls. 3 a 27) e a
planilha descritiva acostada ao mesmo (fls. 155 a 319), verifica-se que o Ilmo.
Auditor Fiscal cometeu um erro ao considerar, para fins do cálculo da multa a ser
cobrada da Recorrente, uma quantidade maior de fatos geradores do que aqueles

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
4
efetivamente listados na planilha, razão pela qual o valor em cobrança deve ser
reduzido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este correspondente a 10
fatos geradores indevidamente computados, conforme restará demonstrado pela
Recorrente;
3) DIREITO SUPERVENIENTE: após a apresentação da defesa administrativa da
Recorrente, em 21/10/2010, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a
Instrução Normativa RFB no 1.096/2010, que DEIXOU DE DEFINIR COMO INFRAÇÃO
a conduta correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no
Siscomex dentro do prazo de 07 (sete) dias, não tendo a Delegacia SP CAMPINAS
DRF Fl. 770 Original de Julgamento da Receita Federal em São Paulo considerado o
novo prazo em seu julgado, o que, a propósito, tem sido realizado de ofício pelos
órgãos de julgamento da Receita Federal. Deste modo, impõe-se a imediata
aplicação do INSTITUTO DA RETROATIVIDADE BENIGNA para, com base na referida
norma, exonerar 210 dos 677 fatos geradores descritos na autuação;
4) DIREITO SUPERVENIENTE: também após a apresentação da defesa administrativa
da Recorrente, foi promulgada a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que
alterou a redação do parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/66, que trata
da DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO, passando esta a abranger, não só as
infrações tributárias, mas também aquelas decorrentes de obrigações
essencialmente administrativas. Deste modo, ainda que restasse comprovada a
infração da Recorrente no presente caso, o que se admite apenas a título de
argumentação, far-se-ia necessário o afastamento da sua responsabilidade, uma vez
que a inserção das informações de embarque de mercadorias no Siscomex se deu
anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.

Da preliminar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
5

Tema 1.293/STJ e a incidência do art. 100 do RICARF/2023 - sobrestamento

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp
2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida: Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Para um melhor entendimento da questão, cabe destacar os dispositivos da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
(...)

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
6
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Portanto, o processo em que
Analisando este caso concreto, foram levantadas as seguintes datas:
a)
a ciência do auto de infração ocorreu em 23/01/2010, fls 322;
b)
a decisão de primeira instância foi proferida em 19/02/2018 – com ciência
em 01/03/2018.
Após o referido Acórdão, foram proferidos despachos que, em síntese, não
configuraram notificação/citação; apuração do fato; ou manifestação de tentativa de solução
conciliatória.
A partir da análise acima, é possível afirmar que o processo permaneceu paralisado
por mais de três anos, sem que ocorresse qualquer uma das causas incidentes de interrupção da
prescrição da ação punitiva.
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no processo
objeto deste litígio, e diante da paralização deste por mais de 3 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, conforme tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Feitos os devidos esclarecimentos, por fim, cabe ressaltar que a ação ainda não
transitou em julgado, fato que atrai o art. 100 do RICARF - Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro
de 2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.224 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720381/2010-16
7
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Dispositivo
Sendo assim, considerando as razões acima, deve ser sobrestado o julgamento do
recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), conforme determina o artigo 100 do RICARF/2023.
Após, o processo deverá retornar a este Colegiado para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos